Tribunal: STF
Processo: Rcl 34363
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, nos autos da Reclamação Trabalhista 0010138-61.2017.5.03.0021.
    A reclamante alega violação da Súmula Vinculante 10 e das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG (Tema 725 da Repercussão Geral).
    Aduz que,
    “[a]o apreciar o caso, o Eg. TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    Ainda que considerássemos o atendimento aos clientes a atividade-fim da concessionária de serviços, tomadora de serviços da, ora reclamante, é importante ressaltar que o legislador não fez a distinção invocada pela decisão reclamada de que apenas as atividades-meio estão autorizadas a ser terceirizadas.
    Mencionada Lei não deixa dúvidas de que é expressa e literal a autorização para terceirização de atividades não só complementares e acessórias, mas também das atividades inerentes às concessionárias, que nada mais são do que a indigitada atividade-fim perseguida pela Justiça Especializada, pois se o que é inerente é o que é inseparável, não pode ser menos do que os fins do contrato da concessionária” (pág. 4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, 
    “[...] a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos da ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, em razão de violação à súmula vinculante nº 10.
    Sucessivamente, caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão gera, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte […] (pág. 10 da petição inicial).
    Deferi a liminar em 24/4/2018 (documento eletrônico 27).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 31).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação ou pela improcedência do pedido (documento eletrônico 33).
    É o relatório. Decido.
    A reclamante alega que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    O verbete sumular afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.
    Ora, o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto.
    No caso, a reclamante aponta como norma afastada o disposto no art. 25 da Lei 8.987/1995. Ocorre que tal dispositivo não foi utilizado como razão de decidir pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, seja no primeiro acórdão (documento eletrônico 8), que determinou o retorno dos autos à primeira instância, para que nova sentença fosse proferida, seja no acórdão que negou seguimento ao recurso ordinário da reclamante (documento eletrônico 11).
    A questão da licitude da terceirização foi examinada no primeiro acórdão, do qual se extrai o seguinte trecho:
    “A intermediação de mão-de-obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário ou nos estritos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331, incisos I e III do TST. Na hipótese vertente não há dúvida de que as atividades exercidas pelo reclamante estavam intimamente ligadas à dinâmica empresarial da tomadora de serviços (Copasa/MG). O atendimento às solicitações dos clientes da tomadora, ainda que prestadas por via telefônica, insere-se nas suas atividades rotineiras, permanentes e essenciais, e não acessório, como sustentam as reclamadas. Ressalte-se que a 2ª reclamada sempre foi a destinatária única dos serviços prestados. Todavia, diante da existência de óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício entre o reclamante e a 2ª reclamada (Copasa/MG), por se tratar esta de entidade integrante da Administração Pública (art. 37, inciso II, da CF/88), outorga-se ao autor, pela aplicação do princípio isonômico, as mesmas vantagens reconhecidas aos empregados da reclamada (Copasa/MG). Aplicação do entendimento jurisprudencial firmado pela Orientação Jurisprudencial 383 da SDI-1 do TST. No caso em tela, não se cogita a contratação de serviços verdadeiramente especializados, ligados à atividade-meio da tomadora de serviços, mas, sim, de autêntica atividade-fim, motivo pelo qual não se pode ter como lícita a terceirização havida [...] (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 8).
    Conforme demonstrado, o art. 25 da Lei 8.987/1995 não foi examinado na decisão do TRT3, tampouco houve juízo acerca de sua constitucionalidade, não havendo falar em afronta à SV 10.
    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria.
    Quanto às demais alegações, assevero que a ADPF 324/DF não poderia ser utilizada como paradigma na presente reclamação, porque o seu julgamento ocorreu em 30/8/2018, data posterior aos acórdãos reclamados, ambos proferidos no ano de 2017 (documentos eletrônicos 8 e 11).
    Destaco que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido do descabimento de reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. Colaciono as ementas dos seguintes julgados deste Tribunal:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (RE 603.580/RJ) - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
    - Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma
    - Inexiste ofensa a pronunciamento do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido decisum (Rcl 23.424-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A reclamação constitucional é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada em data posterior ao ato judicial reclamado.
    2. Agravo regimental conhecido e, no mérito, desprovido”. (Rcl 24.399-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    Por outro lado, quanto ao Tema 725 da Repercussão Geral, a reclamação é inadmissível. Isso porque a decisão reclamada, da lavra do TRT da 3ª Região, foi objeto de recurso de revista submetido ao Tribunal Superior do Trabalho, onde os autos encontram-se suspensos. Não houve, portanto, o esgotamento das instâncias ordinárias.
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo pressuposto de admissibilidade da reclamação, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica , e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    Isso posto, casso a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator